Tribunal: TCU
Processo: 036.368/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relativas à readaptação e otimização de contrato de concessão para exploração de 320,1 km da Rodovia BR 101/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a resolução das controvérsias relativas à readaptação e otimização do Contrato de Concessão celebrado entre a referida autarquia e a AFL Concessionária de Rodovias S/A (AFL), para exploração de 320,1 km da Rodovia BR 101/RJ, em fevereiro de 2008, denominada Autopista Fluminense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a presente proposta de solução consensual com as seguintes condicionantes: 9.1.1. ajustar os custos associados às intervenções (CAPEX) e aos serviços (OPEX) constantes da modelagem econômico-financeira, adotando a avaliação paramétrica dos custos realizada pela Infra S/A, identificando os referenciais adotados e sua razoabilidade em relação aos valores atualmente praticados pelo mercado ou justificando as eventuais particularidades do projeto; 9.1.2. adotar a taxa de crescimento de tráfego de 1,96% a.a., constante do estudo elaborado pela Infra S/A ou, em caso de inviabilidade, justifique tecnicamente o motivo de sua desconsideração, em favor de outra projeção; 9.1.3. adotar a Taxa Interna de Retorno decorrente da aplicação dos critérios da Resolução-ANTT 6.002/2022 para a classificação de risco do projeto; 9.1.4. a partir das alterações supramencionadas, promover novo cálculo da tarifa do pedágio, comparando-a com a dos estudos em andamento para o trecho da rodovia em análise, na Infra S/A, a fim de atestar a vantajosidade da nova solução eventualmente proposta, conforme o art. 3o, inciso VII, da Portaria MT 848/2023; 9.1.5. realizar procedimento que permita, tal como uma consulta pública, a divulgação para a sociedade: 9.1.5.1. dos parâmetros e disposições do termo aditivo de modernização do contrato a ser celebrado, incluindo as mudanças ocorridas quanto aos pontos de cobrança de pedágio adicionais, na modalidade Free Flow ; e 9.1.5.2. dos procedimentos a serem adotados no processo competitivo para a eventual transferência do controle societário da concessionária atual; 9.1.6. reformular a antecedência mínima entre a publicação do edital e a abertura das propostas do processo competitivo para possível transferência do controle acionário da concessionária, a fim de que os interessados possam avaliar os parâmetros envolvidos no certame, notadamente, os estudos, orçamentos e projetos existentes, bem como os documentos contábeis e financeiros da SPE a ser adquirida, assim como todas as informações necessárias ao completo entendimento do negócio ofertado, apresentando estimativa de prazo para cada macroprocesso envolvido no procedimento ( due diligence , precificação etc.), a fim de garantir isonomia e competitividade no certame; 9.1.7. incluir no contrato otimizado, cláusula estabelecendo o compromisso da atual concessionária de disponibilizar, por ocasião do processo competitivo, todos os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, nos termos do art. 21 da Lei 8.987/1995; 9.1.8. prever a necessidade de análise e comprovação, por ocasião da realização do processo competitivo, da regularidade fiscal e da capacidade econômico-financeira da atual controladora e da SPE da atual controladora para assumir as obrigações decorrentes do termo aditivo de modernização do contrato, consoante o art. 16 da Resolução ANTT 5.927 (interpretação extensiva); 9.2. incluir na redação do termo de autocomposição as condicionantes estabelecidas no subitem 9.1; 9.3. dar ciência desta deliberação à ANTT, ao Ministério dos Transportes (MT) e ao representante legal da AFL Concessionária de Rodovias S/A.